Tribunal: TJSP
Processo: 1003642-29.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Financiamento do preço. Revisão contratual. Cerceamento inocorrido. Documentação suficiente para a solução da controvérsia, demonstrada cabalmente a implantação das obras de infraestrutura, antes inclusive da celebração da avença. Aplicação do IGP-M como índice de correção monetária. Abusividade não configurada. Preço pré-fixado, sem incidência de juros

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Financiamento do preço. Revisão contratual. Cerceamento inocorrido. Documentação suficiente para a solução da controvérsia, demonstrada cabalmente a implantação das obras de infraestrutura, antes inclusive da celebração da avença. Aplicação do IGP-M como índice de correção monetária. Abusividade não configurada. Preço pré-fixado, sem incidência de juros pós-fixados. Sentença mantida. Recurso desprovido.